Tribunal: TJSP
Processo: 2252760-73.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-06
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que reconheceu a incompetência absoluta da Vara Comum e determinou a redistribuição do feito ao Juizado Especial. Processamento das ações de competência do JEFAZ, na comarca de Macatuba, compete à Vara de Juizado Especial, com competência cível ou cumulativa – Valor da causa de R$7.725,96 que está dentro do limite de alçada do Juizado Especial da Fazenda

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que reconheceu a incompetência absoluta da Vara Comum e determinou a redistribuição do feito ao Juizado Especial. Processamento das ações de competência do JEFAZ, na comarca de Macatuba, compete à Vara de Juizado Especial, com competência cível ou cumulativa – Valor da causa de R$7.725,96 que está dentro do limite de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública (60 salários mínimos) e causa não versa sobre as exceções previstas no art. 2o, § 1o, da Lei Federal no 12.153/2009 – Ausência de complexidade da causa e a liquidação dos valores poderá ser realizada por simples cálculos aritméticos. Decisão de 1o grau mantida. AGRAVO DESPROVIDO.